Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706616-12.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EDISON FREITAS DE SIQUEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDAS: PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A., TEREZA RITA LEONY VALENTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 55, § 3o, do CPC, insurgindo-se contra a decisão que rejeitou o pedido de nulidade da certificação do trânsito em julgado. Afirma ser inexigível a interposição de embargos de declaração e de recurso de apelação na ação de cobrança (0741854- 60.2020.8.07.0001) e nas demais ações de cobrança, sob pena de ferir o princípio da unirrecorribilidade, porque em todos os processos as razões recursais seriam as mesmas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.106.830/RJ (relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/9/2022). O apelo especial também não comporta trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 55, § 3o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em análise às razões do agravo interno, não vislumbro qualquer alteração fática ou jurídica hábil a ensejar a modificação do entendimento exposto por ocasião da negativa de seguimento do agravo de instrumento. Inicialmente, cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do NCPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis: [...] Na hipótese, a impugnação é dirigida contra ato cartorário, mais especificamente a certificação do trânsito em julgado. Como se observa, o ato não possui carga decisória, uma vez que, independente do título apresentado, não causou prejuízo direto e atual à parte, pois se limitou certificar a situação processual dos autos. Nesse contexto, consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Nele, não há conteúdo decisório, porque nada se decide, seja de cunho de direito processual ou material, daí porque não modifica ou altera qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. Neste sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: [...] Nesse passo, não se observa nas razões do agravo interno qualquer argumentação apta a infirmar o entendimento já enjeitado, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida” (ID. 37313735). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016